Tribunal: TJPA
Processo: 0804827-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804827-25.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDREY DA SILVA BRITO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMAS, CONCURSO DE AGENTES E

RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DA PERICULOSIDADE CONCRETA E PARA SE MODUS OPERANDI.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

- O prazo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais.

-
In casu,

apesar da prisão preventiva do paciente ter ocorrido em 26/02/2021, extrai-se que a

Polícia Civil do Estado do Pará, representou pela prisão preventiva de
04 (quatro) suspeitos de terem praticado o
crime em questão, bem como pediu a
quebra do sigilo dos dados constantes no aparelho de telefone celular, apreendido em poder do
ora paciente. Ainda,
a autoridade policial esclareceu que, ao aprofundar as
investigações, descobriu indícios de que os representados participaram do crime em
apuração, assim como os outros representados em outro inquérito utilizando-se do mesmo modo de execução: contrataram um motorista de aplicativo para
uma corrida em Castanhal, sendo que, no trajeto, anunciaram o assalto e mandaram que o
motorista/vítima fosse para Marapanim-PA, com o objetivo de praticar outro crime.

- Assim, embora não tenha sido oferecida denúncia, diante da não conclusão do inquérito policial, não se pode considerar que há constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que se trata de inquérito em que se apura crime de extrema gravidade, praticado, em tese, por 04 (quatro) agentes, valendo-se de um veículo de terceiro e restrição da liberdade.Com efeito, embora a Defesa não tenha dado causa à eventual demora na conclusão do inquérito, também não se verifica desídia do Juízo ou da autoridade policial, nem a prática de atos protelatórios oriundos da acusação, circunstâncias que, inegavelmente, caracterizariam a demora injustificada na conclusão das investigações e ensejariam no relaxamento da prisão, pois o conflito de competência suscitado já se

encontra em processamento para o Tribunal. Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando motivado por descaso injustificado, o que não se verifica na hipótese.

-Indispensabilidade

de

garantia

da

ordem

pública, diante

da gravidade do delito e na periculosidade concreta do coacto, revelados pelo
modus operand
i do ilícito perpetrado. Sobretudo, pelo concurso de agentes, com emprego

de

violência

com

uso

de arma

de

fogo, sendo privada a vítima de sua liberdade desde quando ficou transportando os agentes em seu veículo, aos destinos indicados com o fim de encontrar uma pessoa para ser exterminada, bem como depois quando foi levado para uma residência do ora paciente e ficou com seu rosto coberto, com fita passadas em seus braços, onde foi amarrado em uma cadeira.

Ressalvando-se que a vítima só foi liberada quando uma prima de sua esposa chegou na residência, pois o carro da vítima era rastreado, e diante da negociação houve ameaças de morte da esposa e de toda a família da vítima caso fossem denunciados. Dessa forma, a segregação cautelar do requerente torna-se imprescindível para garantia da ordem pública, já que desarticula a reiteração de atos delituosos e garantida da instrução processual penal. Além do que, está se deparando com a necessidade da segregação diante da gravidade

da

infração

e

repercussão

social

da

ação

delituosa e
a periculosidade do paciente para o meio social, sendo necessária ao resguardo da própria sociedade.

-Além do que as Condições pessoais favoráveis do ora paciente não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 31ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, entre os dias 29/06/2021 ao dia 01/07/2021, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA –29 de Junho de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pelo advogado constituído
,
DR. ANTONIO RAFAEL SILVA CORREA- OAB/PA nº 27.930, em favor de
ANDREY DA SILVA BRITO
, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA,
nos autos de nº 0800107-22.2021.8.14.0030 (Ref. Inquérito Policial nº 00526/2021.100011-7).

Extrai-se da impetração que o ora paciente fora preso em 25/02/2021 por ter supostamente participado de um roubo (Art. 157, § 2º, V do CPB) na comarca de Castanhal.

Alega-se que ora paciente encontra sofrendo constrangimento ilegal, por ato do eminente da Juiz de Direito que estava de plantão na vara criminal de Marapanim (que homologou um suposto flagrante ilegal) e continua a sofrer pelo juiz da 1ª Vara criminal de Castanhal, o qual, quando da prolação da decisão negou a audiência de custódia e converteu o suposto flagrante em preventiva, nos autos do processo em referência. Estando o paciente preso há mais de 90 dias sem denúncia nos autos, sem manifestação do MP sobre a revogação da prisão, face a discussão de competência de julgamento.

Assim, portanto, aponta excesso de prazo na formação da culpa e constrangimento ilegal na prisão preventiva, já que nenhuma hipótese de cabimento contida do Art. 312 do Código de Processo Penal está preenchida.

Sustenta que o paciente tem uma doença grave epilepsia, portanto não pode ficar em lugares fechados e nem ficar nervoso. Ainda que possui bons antecedentes e

não há provas que tenha participado do crime, o que justifica a concessão da liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Pleiteou a concessão de medida liminar, para que seja determinada a liberdade provisória da paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA. Subsidiariamente que seja relaxada a prisão do paciente, devido ao excesso de prazo na formação da culpa, pois se enontra preso a mais de 90 dias sem denúncia, aplicando se for o caso as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Distribuídos os autos a minha relatoria, mas pelo meu afastamento funcional, por conta do gozo de férias regulamentares, foram encaminhados, nos termos do Art. 112 do nosso Regimento Interno ao Desembargador LEONAM

GONDIM

DA

CRUZ

JÚNIOR,

que indeferiu

a

liminar requerida, solicitou informações à autoridade coatora, devidamente apresentadas.

Por fim, a Procuradora de Justiça, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento pronunciou-se pelo NÃO CONHECIMENTO da ordem impetrada, aduzindo em suma o que segue:

“Não obstante, se constata que os autos processuais foram remetidos aos Tribunal (ID: 5372783), para dirimir conflito negativo de competência, destarte, essa Egrégia Corte não cabe conhecer o pedido de relaxamento da prisão. Corroborando se colaciona o precedente”.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente
writ.

Consoante relatado, consta na impetração a alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa, pois diante de conflito de jurisdição suscitado, o paciente encontra-se preso desde o dia 25/02/2021, ou seja, há mais de 90 (noventa) dias, sem o oferecimento de denúncia e sem manifestação do r. do Ministério Público a respeito da revogação da prisão preventiva ilegal, pela ausência de preenchimento das hipóteses de cabimento.

Conforme informações prestadas no dia 14/06/2021 pela autoridade demanda extrai-se o seguinte:

“Venho por este, prestar informações que foram requisitadas pelo ofício n. 1164/2021-SSDP-HC, relativas ao HABEAS CORPUS, processo n. 0804827- 25.2021.8.14.0000, impetrado em favor de Andrey da Silva Brito.

Inicialmente, informo que, conforme os autos do inquérito policial n. 0800107-22.2021.8.14.0030, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25.02.2021, pela prática do crime ROUBO COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, tipificado no artigo 157, §2º, V, do Código Penal, cuja vítima foi Pablo Williams Freitas Klever.

Segundo o inquérito policial, no dia 24.02.2021, por volta das 21:00h, neste município de Castanhal-PA, o ofendido, foi contratado como motorista por meio do aplicativo 99, por uma mulher chamada Lorena para uma corrida de um local às proximidades da Praça do Estrela para o Conjunto Parque dos Castanhais.

Diante disso, o ofendido se dirigiu ao ponto de partida, onde embarcaram no seu automóvel Volkswagen Gol, de cor cinza, placa QOY-7F47, o representado Andrey e mais dois homens e uma mulher não identificados, sendo que, logo depois, um dos homens não identificados, a empunhar um revólver, anunciou o assalto e ordenou que o ofendido levasse o grupo até depois do município de Marapanim.

O ofendido obedeceu o comando, sendo que, ao chegar em Marapanim-PA, o homem que anunciou o assalto, mandou que o ofendido fosse para o distrito de Marudá, onde, depois de várias voltas à procura de alguém que os autores do crime disseram que pretendiam matar, diante do insucesso na localização do alvo, o grupo ordenou que o ofendido retornasse para Marapanim-PA, onde mantiveram-no amarrado e preso em na casa do representado Andrey, situada na Rua Atlântica, Vila Mauaense, próximo ao Hotel Atlântico.

Segundo as investigações, uma parente do ofendido, por meio de rastreamento, tomou conhecimento de que o automóvel do ofendido estava em Marapanim-PA. Diante disso, esta parente foi até o local indicado e avistou Patrick, pessoa que conhecia como autora de crimes, motivo pelo qual, deduziu que o ofendido estava preso no imóvel existente no local, a saber, a casa do representado Andrey, e comunicou a polícia militar de que um roubo estava em andamento.

Ocorre que, já por volta das 3:30h, do dia 25.02.2021, ainda no município de Marapanim-PA, diante da movimentação de policiais na região e depois de tratativas com duas mulheres (uma delas parente do ofendido), os autores do crime resolveram libertar o ofendido e devolver a ele todas as coisas subtraídas, a saber, automóvel, documentos e um aparelho de telefone celular.

A seu turno, após receberem a notícia do roubo em andamento, os policiais militares, por volta das 8:35h, do dia 25.02.2021, no município de Marapanim- PA, chegaram na casa de Andrey, onde o encontraram e efetuaram a sua prisão em flagrante delito.

A autoridade policial esclareceu que, ao aprofundar as investigações, descobriu indícios de que os representados participaram do crime em apuração, assim como os representados Breno, Dhorkaeff Jhordan e José Carlos Patrick participaram de dois outros crimes, apurado no inquérito policial 00526/2021.100012-1, utilizando-se do mesmo modo de execução: contrataram um motorista de aplicativo para uma corrida em Castanhal, da Rua Sete de Setembro para o Conjunto Parque dos Castanhais, sendo que, no trajeto, anunciaram o assalto e mandaram que o motorista/vítima fosse para Marapanim-PA, onde assaltaram uma casa, fatos ocorridos em 17.02.2021.

Instado a se manifestar sobre os pedidos da autoridade policial, o Promotor de Justiça de Marapanim pugnou pela declaração de incompetência do juízo de direito da Comarca de Marapanim para processar e julgar o feito, porque o crime de roubo se consumou no município de Castanhal-PA, de sorte que, concluiu, o processo deveria seguir no foro da Comarca de Castanhal.

O juízo de direito da Vara Única da Comarca de Marapanim acolheu a manifestação do Ministério Público e, por conseguinte, declarou-se incompetente e determinou a remessa dos autos à esta Comarca de Castanhal, onde eles foram distribuídos para este juízo de direito da 1ª Vara Criminal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Castanhal, suscitou o conflito negativo de competência, aduzindo que o crime em apuração nestes

autos é conexo com os crimes apurados nos autos do inquérito policial n. 00526/2021.100012-1 e, por isso, deve ser processado e julgado no juízo da Comarca de Marapanim, que está prevento, pois foi o primeiro a tomar conhecimento do crime, inclusive, homologando o auto de prisão em flagrante delito e convertendo esta prisão em flagrante delito em prisão preventiva.

Informo finalmente que, este juízo suscitou conflito negativo de competência, conforme decisão em anexo, e que há pedido de revogação da prisão preventiva e representações de prisão preventiva e quebra de sigilo de dados de celulares pendentes de apreciação.

Sendo o que me cumpria informar, encerro o presente, colocando- me à disposição de Vossa Excelência para prestar quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários”. (Grifos nossos)

Assim, de fato, pela análise das informações apontadas pela autoridade coatora, e sistema de acompanhamento processual eletrônico- PJE1
º Grau
, conflito de competência foi suscitado em 11/06/2021, ID 5372783, encontrando-se atualmente em processamento, para cumprimento de despacho de encaminhamento dos autos ao Tribunal.

Analisando a impetração, em ID 5260226, consta a decisão proferida em 26/02/2021, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Informou também a autoridade demandada que há pedido de revogação da prisão preventiva, que pela análise dos autos do inquérito, foi protocolado em 22/03/2021 (ID 24950159) e representações de prisão preventiva e quebra de sigilo de dados de celulares datadas de 01/03/2021 (ID 2398144) pendentes ainda de apreciação.

À luz do ordenamento jurídico vigente, não se observa ilegalidade por excesso de prazo a ser afastada.

Isso porque, no que se refere aos prazos para tramitação de investigações e conclusão de inquéritos policiais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de não são fatais nem improrrogáveis, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes daquela Corte:

“ VI - O prazo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais. Precedentes. VII - In casu, não se mostra, por ora, desarrazoada a dilação do prazo para a conclusão das investigações, considerando as particularidades do caso concreto e a complexidade das apurações em que se investiga crimes de homicídio consumado e homicídio tentado, com suposta motivação política, já tendo sido ouvidas 26 (vinte e seis) testemunhas além de terem sido realizados diversos exames periciais. (...). (AgRg no HC 491.639/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos para tramitação de investigações e conclusão de inquéritos policiais, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não são fatais nem improrrogáveis, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto. 2. Mostra-se razoável a duração do inquérito policial, com a prisão preventiva do paciente por cerca de 25 (vinte e cinco) dias, tendo em vista que se apura crime de extrema gravidade (latrocínio), praticado, em tese, por dois agentes, valendo-se de um veículo de terceiro, sendo que o suposto comparsa do paciente encontra-se evadido do distrito da culpa. 3. Ordem denegada. (TJDFT. Acórdão 1228316, 07011994920208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

No caso dos autos, apesar da prisão preventiva do paciente ter ocorrido em 26/02/2021, extrai-se que a

Polícia Civil do Estado do Pará, por meio do Delegado de
Polícia Civil da Delegacia de Marudá, presidente do inquérito policial
00526/2021.100011-7,
instaurado
para apurar o crime de
ROUBO COM A CAUSA DE
AUMENTO DE PENA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA
,
tipificado no artigo 157, §2º,
V, do Código Penal, cuja vítima foi
Pablo Williams Freitas Klever,
em petição dirigida ao
juízo de direito da Vara Única da Comarca de Marapanim:
a)
representou para que seja decretada a
prisão preventiva de
Dhorkaeff Jhordan Vilhena Melo,
de
José Carlos Patrick Corrêa Alves de Jesus,
de
Breno Huesb Barbosa
e de
Andrey da Silva Brito,
suspeitos de terem praticado o
crime ora noticiado, bem como pediu a
quebra do sigilo dos dados constantes no aparelho de telefone celular, apreendido em poder do
ora paciente.

Ainda,
a autoridade policial esclareceu que, ao aprofundar as
investigações, descobriu indícios de que os representados participaram do crime em
apuração, assim como os representados Breno, Dhorkaeff Jhordan e José Carlos Patrick
participaram de dois outros crimes, apurado no inquérito policial 00526/2021.100012-1,
utilizando-se do mesmo modo de execução: contrataram um motorista de aplicativo para
uma corrida em Castanhal, sendo que, no trajeto, anunciaram o assalto e mandaram que o
motorista/vítima fosse para Marapanim-PA, com o objetivo de praticar outro crime, fatos ocorridos
em 17.02.2021
.

Assim, embora não tenha sido oferecida denúncia, diante da não conclusão do inquérito policial, não se pode considerar que há constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que se trata de inquérito em que se apura crime de extrema gravidade, praticado, em tese, por volta de 05 (cinco) agentes, valendo-se de um veículo de terceiro e restrição da liberdade.

Com efeito, embora a Defesa não tenha dado causa à eventual demora na conclusão do inquérito, também não se verifica desídia do Juízo ou da autoridade policial, nem a prática de atos protelatórios oriundos da acusação, circunstâncias que, inegavelmente, caracterizariam a demora injustificada na conclusão das investigações e ensejariam no relaxamento da prisão, pois o conflito de competência suscitado já se

encontra em processamento para o Tribunal.

Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando motivado por descaso injustificado, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM OFENSA FÍSICA CONTRA COMPANHEIRA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA A SOGRA – MEDIDAS PROTETIVAS COM DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE AINDA SE ENCONTRA FORAGIDO –
ALEGAÇÃO DE DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM RAZÃO DO NÃO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA
– NÃO EVIDENCIADO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS EM DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA – REITERAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA

1. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando motivado por descaso injustificado do juízo processante, o que não se verifica na hipótese
.

2. Constitui entendimento consolidado no c. STJ que "somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, o atraso decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) (TJPA. 4846611, 4846611, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-06)

DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL

Da análise da impetração, consta que no dia 26/02/2021, ID 5260226, foi proferida a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, demonstrando com exatidão os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, verificou-se presentes os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
fumus comissi delicti,
ou seja, os elementos que demonstram a presença de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, foram devidamente apontados na decisão.

A materialidade encontra-se baseada no auto de reconhecimento presencial e fotográfico, documentos e depoimentos da vítima e testemunhas, juntados aos autos pela autoridade policial.

A vítima Pablo Williams Freitas, motorista de aplicativo, reconheceu o ora paciente como a pessoa que estava junto com os demais assaltantes dentro de seu veículo, quando foi abordado. Assim, os indícios de autoria são claros, com as declarações da vítima e do próprio paciente e demais depoimentos constantes nos autos.

Já o
periculum libertatis
encontra-se presente diante do grave crime de roubo com várias majorantes, como o concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, que permaneceu por horas sob a custódia dos assaltantes, o que importa no abalo à ordem pública desta cidade interiorana.

Também, justificou-se necessidade do encarceramento do ora paciente por não apresentar nenhuma prova de que exerce atividade lícita de modo que, solto poderá reiterar sua conduta delitiva, representando risco à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Justificando-se portanto também na necessidade de se preservar a regular instrução do processo, uma vez que pode o ora paciente, se permanecer solto, influir na investigação ameaçando a vítima e testemunhas.

Assim, extrai-se dos autos a indispensabilidade

de

garantia

da

ordem

pública, diante

da gravidade do delito e na periculosidade concreta do coacto, revelados pelo
modus operand
i do ilícito perpetrado. Sobretudo, pelo concurso de agentes, com emprego

de

violência

com

uso

de arma

de

fogo, sendo privada a vítima de sua liberdade desde quando ficou transportando os agentes em seu veículo, aos destinos indicados com o fim de encontrar uma pessoa para ser exterminada, bem como depois quando foi levado para uma residência do ora paciente e ficou com seu rosto coberto, com fita passadas em seus braços, onde foi amarrado em uma cadeira.

Ressalvando-se que a vítima só foi liberada quando uma prima de sua esposa chegou na residência, pois o carro da vítima era rastreado, e diante da negociação houve ameaças de morte da esposa e de toda a família da vítima caso fossem denunciados.

Dessa forma, a segregação cautelar do requerente torna-se imprescindível para garantia da ordem pública, já que desarticula a reiteração de atos delituosos e garantida da instrução processual penal. Além do que, está se deparando com a necessidade da segregação diante da gravidade

da

infração

e

repercussão

social

da

ação

delituosa e
a periculosidade do paciente para o meio social, sendo necessária ao resguardo da própria sociedade.

Por fim, as condições pessoais favoráveis do ora paciente não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EMPREGO OSTENSIVO DE DUAS ARMAS DE FOGO E CONCURSO DE TRÊS AGENTES. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. In casu, a prisão preventiva foi imposta, a uma, em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos agentes, consistente, em tese, na prática de crime de roubo mediante o emprego de duas armas de fogo e em concurso de três pessoas. Tais circunstâncias, notadamente a pluralidade de agentes e o emprego ostensivo de duas armas de fogo, evidenciam a maior gravidade concreta da conduta, porquanto, ao contrário do que alegado pela defesa, extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, os fundamentos utilizados são de ordem concreta e ainda permanecem atuais, bem como enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento para garantia da ordem pública.

3. A duas, foi destacado que o periculum libertatis dos agentes também "está demonstrado na real possibilidade de reiteração da empreitada criminosa, uma vez que a certidão de antecedentes criminais dos acusados indica que ambos respondem juntos a uma ação penal por tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida também na comarca da Capital". Além disso, registrou-se, ainda, que "o acusado Felipe responde a outro processo criminal também pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (fl. 31) e o acusado Lucas já restou condenado em outra ação penal igualmente por tráfico de entorpecentes (fl. 27), além de responder a processo penal por desobediência".

4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

5. Outrossim, em relação a um dos recorrentes, o Juízo de primeiro grau destacou a existência de risco à aplicação da lei penal, pois permaneceu mais de um mês foragido, sendo tal fundamento igualmente idôneo para a manutenção da sua medida extrema. Precedentes.

6. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública, diante do quadro de maior gravidade e de risco concreto de reiteração delitiva, e para resguardo da aplicação da lei penal.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 567.636/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente em roubo majorado pelo concurso de agentes. Consta da decisão atacada que ele "[p]ossui tão-somente 19 anos e empreendeu violência física contra uma Senhora de 56 anos [um soco no peito], a fim de subtrair seu celular". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. Ordem denegada. (STJ.HC 595.657/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 21/10/2020)

Diante do exposto, em desconformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA, 29 de Junho de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/07/2021